Tribunal: STF
Processo: ARE 1321506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ART. 133 DO CTN. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMPRESAS DO MESMO RAMO COMERCIAL. INSTALAÇÃO DA SUCESSORA NO MESMO ANO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SUCEDIDA. PAGAMENTO DE LUVAS. COMPROVADA A AQUISIÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO.
    1- Restou demonstrado nos autos não só a locação do imóvel onde funcionava a empresa devedora, mas também de todo o fundo de comércio, tanto é que foram pagos, a título de “luvas”, oitenta mil reais, que corresponde ao valor do ponto e da clientela, já que se trata de empresas do mesmo ramo comercial.
    2 - Da leitura do art. 133 do CTN resta claro que a responsabilidade somente se manifesta quando houver de fato aquisição de fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, industrial ou profissional, de uma pessoa jurídica por outra, bem como que haja continuidade da respectiva exploração.
    3 - No caso, também restou comprovado nos autos que a empresa sucessora iniciou no local as suas atividades no mesmo ano (2003) em que a empresa sucedida encerrou suas atividades, o que atende ao preceito legal, indicando continuidade.
    4 - Restou configurado o vínculo entre as empresas, o que confirma a ocorrência de sucessão do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial.
    5- Remessa necessária e apelação providas. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII, LV e LVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A questão controvertida nos autos se refere à possibilidade de se considerar um contrato de locação de imóvel comercial como simulação de aquisição de fundo de comércio, a fim de responsabilizar a empresa locatária pelos débitos tributários deixados pelo estabelecimento anterior.
    [...]
    Como se verifica, o conceito de fundo de comércio pode ser entendido como tudo que possa caracterizar o ativo e passivo que engloba a empresa, desde seus bens móveis, utensílios, mercadorias, até de seus clientes, lista de fornecedores, empregados e funcionários, marcas, registros comerciais e industriais, sendo muito mais do que o estabelecimento empresarial.
    Conclui-se então que estabelecimento é o conjunto dos bens reunidos para exploração da atividade econômica. O valor agregado ao conjunto é o fundo de comércio.
    Outrossim, restou demonstrado nos autos não só a locação do imóvel onde funcionava a empresa devedora, mas também de todo o fundo de comércio, tanto é que foram pagos, a título de “luvas”, oitenta mil reais, que corresponde ao valor do ponto e da clientela, já que se trata de empresas do mesmo ramo comercial.
    Da leitura do texto legal resta claro que a responsabilidade somente se manifesta quando houver de fato aquisição de fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, industrial ou profissional, de uma pessoa jurídica por outra, bem como que haja continuidade da respectiva exploração.
    No caso, também restou comprovado nos autos que a empresa sucessora iniciou no local as suas atividades no mesmo ano (2003) em que a empresa sucedida encerrou suas atividades, o que atende ao preceito legal, indicando continuidade.
    Desta feita, restou configurado o vínculo entre as empresas, o que confirma a ocorrência de sucessão do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente